Tribunal: TJMT
Processo: 1025938-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025938-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 061.841.871-71 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 061.841.871-71 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA JULGADA – TRÂNSITO EM JULGADO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO -
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DA SEGURADORA – PROVIDO – RECURSO DE
EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA
- PREJUDICADO
.

Para a caracterização da coisa julgada, necessário se faz a presença dos três elementos da ação – art. 337, §2o do CPC.

Ação de cobrança que possui idênticas partes, pedido e causa de pedir com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC (TJ MT NU. 10067665320178110041).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, pagamento
pro rata
das custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), estes sob a responsabilidade de cada parte, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Assevera inexistência de sucumbência recíproca. Defende sucumbência integral. Requer a reforma do
decisum
para condenar a seguradora apelada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais, pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais majorados para R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais) e a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A seguradora apelante alega a existência de coisa julgada.

Aduz que a presente ação é idêntica a outra impetrada visando o recebimento de indenização por invalidez permanente. Requer a reforma da sentença para a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Contrarrazões (Num. 98951501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente ambos os recursos.

EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 10/10/2015, como consta de Declaração de Ocorrência (Num. 98951463), Histórico Clínico (Num. 146919811) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 146919826 - pág. 04).

A seguradora apelante não se conforma com o decisum
.
Alega existência de coisa julgada material
ao argumento de impossibilidade de alterar termos da condenação, transitado em julgado nos autos NU. 1014616.27.2018.8.11.0041(Num. 14691845 – pág. 04/06).

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encontro os autos
NU. 1014616-27.2018.8.11.0041
e verifico que o requerente, ora apelado, apresentou como causa de pedir e pedido, indenização por lesão em membro inferior direito, idêntico dos autos ora em análise, que busca verba indenizatória por lesão caracterizada como fratura dos ossos da perna.

Ora, conforme o art. 337, §2o do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando
u
ma ação é idêntica à outra, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Exige-se
a presença de três elementos na ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Leciona a doutrina sobre o tema que
as partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise.

A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas.

O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.

Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas”
(NERY JR, Nelson&NERY, Rosa Maria de A.
Código de Processo Civil Comentado – pág. 685.
13a ed. São Paulo: RT, 2013). No caso em discussão, a ação noticiada foi julgada, havendo similitude entre a causa de pedir e pedido, conforme foi consignado
.

Ademais, tendo em vista que ambas as ações de cobrança possuem idênticas partes, pedidos e causa de pedir, não resta dúvida de que a matéria em exame está afeta pelo instituto da coisa julgada, visto que sobre ela já houve pronunciamento nos autos de cobrança no
1014616-27.2018.8.11.0041, ajuizada em 29/05/2018
, cujo o trânsito em julgado da lide se deu em 03/12/2020.

Este e. Tribunal já decidiu que se
a ação de cobrança possui idênticas partes, pedido e causa de pedir com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A violação da coisa julgada, arguida somente em apelação, é matéria passível de apreciação, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. (TJ MT NU. 10067665320178110041).

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Com esta decisão, fica prejudicada a análise do recurso interposto por EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA. Afastada a aplicação do disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso da seguradora.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023